Tribunal: TJMT
Processo: 1025033-55.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025033-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0001-52 (AGRAVANTE), LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 03.064.692/0007-15 (AGRAVADO), KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 470.449.772-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE ORDENS DE PENHORA E DETERMINA NEGATIVAÇÃO CREDITÍCIA – ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS E DELIBERADOS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIDO O RECURSO NO QUE TANGE AOS ARGUMENTOS RECURSAIS QUE REPRISAM TESES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDA – MÉRITO – AUSENTE PAGAMENTO DO DÉBITO É ESCORREITA A ORDEM DE PENHORA EXPEDIDA E NEGATIVAÇÃO DETERMINADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1025033-55.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

GRAFFITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – EPP

EMBARGADA:

LEONORA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 248652657, a parte embargante aduz, em suma, que
“não restam dúvidas acerca da omissão da decisão embargada sobre a impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento de salários”
(sic).

Diz ainda que há omissão no julgado
“quanto a ineficácia do ato de inclusão da executada em cadastro de inadimplentes, considerando que a consequência da inclusão seria a dificuldade da empresa para adquirir crédito e continue desempenhando suas atividades para gerar renda de maneira que possibilite o adimplemento do débito”
(sic). Apresenta prequestionamento.

Pede que
“seja conhecido o presente Recurso, sendo o mesmo provido para sanar a omissão apontada da decisão embargada”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE ORDENS DE PENHORA E DETERMINA NEGATIVAÇÃO CREDITÍCIA – ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS E DELIBERADOS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIDO O RECURSO NO QUE TANGE AOS ARGUMENTOS RECURSAIS QUE REPRISAM TESES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDA – MÉRITO – AUSENTE PAGAMENTO DO DÉBITO É ESCORREITA A ORDEM DE PENHORA EXPEDIDA E NEGATIVAÇÃO DETERMINADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

A impugnação à penhora apresentada pela parte executada no processo de origem ainda não foi analisada pelo juízo
a quo
, incorrendo em malfadada supressão de instância a análise dos argumentos nela vertidos e apresentados em recurso, diretamente, sem que tenha sido superado o crivo de conhecimento e deliberação da instância originária. O recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada. Não conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto em relação aos argumentos semelhantes aos apresentados na impugnação à penhora apresentada pela parte executada do processo originário, eis que ainda não analisados pelo juízo de origem.

A pretensão exequenda foi recebida em março de 2024, não tendo a parte executada adimplido a obrigação exequenda no prazo que lhe foi concedido para tal finalidade e/ou apresentado impugnação ao cumprimento, mas, entretanto, meramente indicado veículos automotores à penhora, o que foi rejeitado na decisão recorrida. Nestes termos, considerando que a parte executada está em mora, bem como que os valores constritos e veículos indicados são insuficientes à satisfação do débito, o qual remonta a quantia de R$435.284,54 (em 17/04/2024), não há porque, por ora, levantar a restrição creditícia efetivado pelo juízo
a quo
, a qual se trata de medida coercitiva ao adimplemento do débito exequendo regularmente empreendida com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Primeiramente, observa-se que a impugnação à penhora apresentada pela parte executada agravante na peça Id. 166438939 do processo de origem ainda não foi analisada pelo juízo
a quo
(vide que na decisão Id. 168172839 há expressa determinação para a parte adversa manifestar a respeito),
incorrendo em malfadada supressão de instância a análise dos argumentos nela vertidos e apresentados em recurso, diretamente, sem que tenha sido superado o crivo de conhecimento e deliberação da instância originária
.

Desta forma, neste ponto, o agravo
não deve ser conhecido
.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos recursais pelo juízo
a quo
, não há como conhecer da insurgência, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ). Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”
(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações. Isso porque
o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente. Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.”
(N.U 1001107-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

ANTE O EXPOSTO, DIANTE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA,
DEIXO DE CONHECER
DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM RELAÇÃO AOS ARGUMENTOS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS NA IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA AGRAVANTE NA PEÇA ID. 166438939 DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EIS QUE AINDA NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM.

No mais, analisando os demais argumentos da insurgência recursal em seara de mérito, observa-se que não deve prosperar.

Nesta senda,
analisando os autos de origem do cumprimento provisório de sentença, observa-se que a pretensão exequenda foi recebida em março de 2024, não tendo a parte executada agravante adimplido a obrigação exequenda no prazo que lhe foi concedido para tal finalidade e/ou apresentado impugnação ao cumprimento, mas, entretanto, meramente indicado veículos automotores à penhora, o que foi rejeitado na decisão recorrida
.

Nestes termos,
considerando que a parte executada está em mora, bem como que os valores constritos e veículos indicados são insuficientes à satisfação do débito, o qual remonta a quantia de R$435.284,54 (Id. 152756705, em 17/04/2024), não há porque, por ora, levantar a restrição creditícia efetivado pelo juízo
a quo
, a qual se trata de medida coercitiva ao adimplemento do débito exequendo regularmente empreendida com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes na fase de cumprimento de sentença (art. 782, §§ 3º a 5º, do CPC), inclusive por meio do sistema SERASAJUD, já disponível neste Tribunal.
Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Agravo conhecido e provido.”
(TJ-DF 07073824120178070000 - Segredo de Justiça 0707382-41.2017.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 20/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso, e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê do acima exposto, o argumento de impenhorabilidade em seara de aclaratórios não foi analisado pelo juízo
a quo
, havendo supressão de instância no tocante.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024